Tribunal: TJDFT
Processo: 0713402-87.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0713402-87.2023.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIZ FELIPE FONSECA BARROS APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por LUIZ FELIPE FONSECA BARROS, assistido por sua genitora, Zilma Fonseca, em face da r. sentença de ID 54115951 proferida pelo douto Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação proposta pelo ora apelante em face do DISTRITO FEDERAL, julgou improcedente o pedido de restabelecimento do benefício Passe Livre Estudantil. Da análise dos autos, verifica-se que o período de suspensão do benefício em questão iniciou-se em 16 de janeiro de 2023 e expirou em 16 de janeiro de 2024 (ID 54115941). Intimado, o apelante manifestou-se acerca da ocorrência do restabelecimento do cartão passe livre e “a perda do objeto recursal” (ID 56536191). Com efeito, considerando que o recurso interposto possui por único objetivo a reforma da r. sentença “a fim de que seja retirada a suspensão do benefício do passe livre do apelante”, tem-se que o devido restabelecimento do benefício pelo decurso do prazo implicou a perda de objeto, não mais persistindo o interesse recursal. Ante o exposto, reconheço prejudicado o recurso interposto e em conformidade com o art. 932, III do CPC e com o art. 87, inciso XIII do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, NÃO CONHEÇO da Apelação interposta. Publique-se. Intimem-se. Retornem os autos ao d. juízo de origem. Brasília, 7 de maio de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora